Tribunal: TJSP
Processo: 0031790-65.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame. Pedido de revisão criminal proposto contra acórdão da Colenda 6a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, visando à nulidade da decisão, em razão de ilicitude probatória oriunda do reconhecimento fotográfico efetivado em sede inquisitorial, o qual não teria

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame. Pedido de revisão criminal proposto contra acórdão da Colenda 6a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, visando à nulidade da decisão, em razão de ilicitude probatória oriunda do reconhecimento fotográfico efetivado em sede inquisitorial, o qual não teria observado o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, com consequente absolvição.
II. Questão em Discussão. O ponto em discussão consiste em verificar se há erro ou contrariedade à evidência dos autos que justifique a revisão da condenação.
III. Razões de Decidir. 1. Mera reiteração de teses idênticas àquelas já ventiladas em alegações finais e nas razões de apelação, as quais foram devidamente apreciadas tanto em sentença, quanto no v. acórdão de lavra da 6a Câmara de Direito Criminal. 2. Ausência de comprovação de a condenação ter contrariado texto expresso de lei ou a evidência dos autos. Inexistência, ademais, de provas novas ou flagrante erro técnico na análise da dosimetria penal. Não se presta a revisão criminal como sucedâneo de nova apelação.
IV. Dispositivo. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.